Tribunal: STF
Processo: HC 67908
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-08
Data de publicação: 1990-03-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FLAGRANTE PREPARADO. SÚMULA 145. INAPLICABILIDADE.
DENUNCIADO O PACIENTE PELA 'GUARDA DE HAXIXE', PARA
'COMERCIALIZAÇÃO' - FATO DELITUOSO PREEXISTENTE A VENDA FICTA DA
SUBSTANCIA ENTORPECENTE AOS POLICIAIS - NÃO HÁ FALAR EM CRIME
IMPOSSIVEL EM FACE DE PROVOCAÇÃO DO FLAGRANTE. OITIVA DE TESTEMUNHAS
POR PRECATORIA. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.